Tribunal: STF
Processo: HC 117070
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita.



    3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação.



    4. Regimental a que se nega provimento.